Tribunal: TJSP
Processo: 2243998-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – PORTEIRO – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos- II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – PORTEIRO – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – MM. Juíza "a quo" que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos- II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante cujo holerite demonstra salário líquido, em virtude do exercício da função de porteiro, em valor inferior a um salário mínimo – Extrato bancário que revela pequenas despesas e saldo irrisório em conta – Coagravante cuja CTPS indica último vínculo empregatício, no qual laborava como operadora de caixa e recebia remuneração mensal de R$1.295,00, encerrado em janeiro de 2017 – Declaração de que aufere renda mensal de R$300,00 com a confecção de bolos e doces caseiros - Presunção de serem isentos de declarar imposto de renda - Comprovação de existência de um dependente – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".